Tribunal: TJDFT
Processo: 0736002-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736002-21.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR DE CASTRO ALMENDRA APELADO: HABIB ABDULLAH NAOUM, ABDALLA HABIB NAOUM D E C I S Ã O Vistos etc. As partes informam que celebraram termo de transação (acordo), para colocar fim a demanda, requerendo a sua homologação, com a suspensão do feito até que sobrevenha a quitação do débito parcelado. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil preconiza que os magistrados deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. No caso, houve acordo entre as partes, devidamente representadas por seus advogados com poderes especiais para transigir, após o julgamento da apelação, porém antes do trânsito em julgado. Nesse contexto, dispõe o art. 87, VIII, do RITJDFT que “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Assim sendo, homologo a transação de ID 39292352, celebrada entre JULIO CESAR DE CASTRO ALMENDRA e HABIB ABDULLAH NAOUM E ABDALLA HABIB NAOUM para todos os fins de Direito. À Secretaria, para as providências legais e envio dos autos ao juízo de primeira instância. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator